Tribunal: TCU
Processo: 013.121/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9895/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação e apensá-la ao TC- Processo 002.988/2021-6 (Relatório de Auditoria), sem prejuízo de que seja dada ciência desta deliberação ao representante, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 013.121/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Dimensional Engenharia Ltda. (00.299.904/0001-60). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.6. Representação legal: Carlos Alberto Brizzi Benevides e outros, representando Dimensional Engenharia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.